Tribunal: CARF
Processo: 10730.012287/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.012287/2010-18
ACÓRDÃO
3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 11/07/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REPETRO. ACESSÓRIOS PARA EMBARCAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO
REGULAR DO REGIME. INOBSERVÂNCIA.
A troca de beneficiário do regime de admissão temporária Repetro de
acessórios destinados a embarcação se submete às mesmas formalidades
determinadas na legislação para a destinatária daqueles bens, sendo
exigíveis os tributos e contribuições suspensos e demais consectários
legais, quando verificado que o prazo de concessão do regime especial foi
esgotado e a beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as
providências legais para sua extinção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da DRJ de origem, por questão de economia
processual e pela objetividade da mesma, onde, até seu julgamento nos informa:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 09/02/2011, pela
Delegacia da Receita Federal em Niterói, contra a empresa MARÉ ALTA DO BRASIL
NAVEGAÇÃO LTDA. Tal Auto constituiu crédito tributário no valor de R$ 14.533,06
referente a Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), PIS e COFINS Importação. A exigência decorre de descumprimento de
procedimento de extinção de regime de admissão temporária relativa aos bens
acessórios que estavam atrelados DI n° 08/0789833-8. (DN)
Segundo a autoridade fiscal, ocorreu descumprimento com relação ao
procedimento de extinção do regime de admissão temporária, pois
entende que os bens admitidos nessa ocasião eram destinados, como
acessórios, a suprir a embarcação “Oil Onyx” que havia sido admitida sob o
mesmo regime. A referida embarcação foi objeto de concessão de novo
regime de admissão temporária, com transferência para outro beneficiário
(PAN MARINE, CNPJ n. 42.519.082/0001-25). O procedimento de
transferência foi registrado na DI no 08/2023293-3. Em decorrência desta
transferência, o regime anterior da embarcação foi extinto com baixa do
Termo de Responsabilidade anterior. No entendimento da autoridade
fiscal, essa transferência abrangeu somente a embarcação. Em relação aos
bens acessórios, não teria ocorrido a extinção do regime que autorizava
sua permanência no Brasil. (DN)
A MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA foi devidamente cientificada
em 17/02/2011 (fl. 10) e, por intermédio de seu procurador (fl.88),
apresentou, tempestivamente, em 21/03/2011, impugnação (fls.63/71),
instruída com documentos (fls. 72/98). Da impugnação constam os
seguintes argumentos:
- tempestividade do recurso;
- o regime de admissão temporária (que tem como beneficiária a
empresa a PAN MARINE), concedido à embarcação pela IRF em
Macaé foi renovado regularmente e de acordo com a legislação, não
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
3
havendo por parte da autoridade qualquer questionamento com
relação aos acessórios;
- os bens acessórios acompanhariam o principal. Desta forma, esses
bens passaram a integrar a embarcação. Na transferência da
embarcação
para
novo
regime,
os
acessórios
estariam
automaticamente incluídos;
- a extinção do regime de admissão temporária anterior para a
embarcação significou também a extinção do regime para os bens
acessórios, com as consequentes baixas dos Termos de
Responsabilidade (TR);
- os procedimentos teriam sido todos efetuados de acordo com a
legislação vigente (IN RFB no 844, de 2008, artigo 21, § 2o e artigo 27,
inciso I, § 3o). Isto significaria dizer que ocorreu a extinção
automática do regime anterior, seguido da concessão de novo
regime. A Instrução Normativa dispensaria a formalidade em
discussão, desta forma, não seria cabível a cobrança contida no Auto
de Infração;
- entende que não haveria previsão legal que contenha a
obrigatoriedade para que a embarcação incorporasse os acessórios
na determinação do seu valor. Por outro lado, os bens acessórios
teriam sido descritos nos campos complementares da Declaração de
Importação (DI), sendo tal descrição suficiente para que se
constatasse a referida integração.
- Requer a suspensão da exigibilidade do crédito, a anulação do Auto
de Infração e consequente extinção do crédito tributário.
Em sessão realizada no dia 31 de julho de 2018 a 4a Turma da DRJ/CTA exarou
Acórdão sob no 06-63.346, onde, por unanimidade de votos entendeu por julgar improcedente a
impugnação, corrigindo de ofício as exigências do PIS e da COFINS para R$ 847,10 e R$ 3.901,77,
as multas de ofício a elas relativas para R$ 635,32 e R$ 2.926,33, respectivamente, mantendo as
demais exigências consignadas nos autos de infração.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
supramencionado Acórdão no dia 02/08/2018, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 01/08/2018 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
4
Na data de 22/08/2018 aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
alegações:
1. Tempestividade;
2. Da decisão proferida pela DRJ/CTA;
3. As razões da Recorrente;
4. Do próprio reconhecimento da Receita Federal;
5. Conclusão.
Ao chegar ao CARF o processo foi sorteado eletronicamente e a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento
Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3. DIREITO
3.1. Do próprio reconhecimento da Receita Federal.
Defende a Recorrente que ‘ocorrendo a substituição do beneficiário do regime
REPETRO relativamente ao bem principal, os bens acessórios a esse destinados foram
automaticamente transferidos, dispensando-se qualquer outra formalidade, uma vez que
incorporado ao inventário do bem principal, o acessório segue o principal’.
Diz que a Receita Federal tem entendimento dessa forma, face documentação
anexada, onde os despachos de exportação informam dentro do sistema ECAC – Receita Federal,
que ocorrendo a baixa do Termo de Responsabilidade do bem principal, os bens acessórios têm a
mesma destinação.
Nesse sentido, transcreve um despacho:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
5
“Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Natal/RN DDA: 10010.016576/1015-
64 INTERESSADO:PAN MARINE DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF:42.519.082/0001-25
ASSUNTO: Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária - Termo de
Ciência 1.Trata o presente termo sobre a concessão do regime aduaneiro especial
de admissão temporária ao amparo do Repetro aplicado aos bens objeto da DI no
10/1468889-4, que são acessórios da embarcação DIANA TIDE, registrada pelo
interessado acima qualificado, na condição de beneficiário do regime, cujo termo
final do prazo de vigência foi fixado em 16/03/2018 (prazo concedido ao bem
principal). 2.De acordo com a documentação constante dos autos, este regime foi
extinto mediante a adoção das providências previstas nos artigos 367, I, e 461 do
Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), disciplinados no artigo 25, I
da IN RFB no 1.415, de 2013. Portanto, a extinção do regime se deu pela
reexportação com base na Declaração de Exportação (DE) no 2185463721/5
(Registro de Exportação no 18/0182152-001) cujo despacho já se encontra
averbado. 3.Nos termos do artigo 122 da IN RFB no 1.600, de 2015, tendo em vista
o cumprimento dos compromissos assumidos no termo de responsabilidade
consubstanciado na DI citada, considera-se baixado o termo de responsabilidade a
ela vinculado. 4. Uma vez encerrado o controle da aplicação do regime, o
presente dossiê digital de atendimento (DDA) de controle do regime será
arquivado pelo prazo de 05 (cinco) anos. Natal, 18/05/2018.
Assinado digitalmente HAROLDO GADÊLHA PAIVA - Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil - Matrícula no 11969 - Fl. 371 RN NATAL IRF Cópia Documento.”
Essa, segundo a Recorrente, é a prova maior de que ‘todos os bens acessórios foram
realizados transferência a DI da embarcação, e devidamente informados no campo – dados
complementares – da DI do bem principal’, eis que as partes e as peças não agregam valor ao bem
principal, que é a embarcação.
Entretanto, entendo que não assiste razão a Recorrente, porque a legislação é clara
ao determinar que há de ser realizado formalmente tanto a ‘entrada’ e ‘saída’, ou seja, há de
providenciar o beneficiário a formalização do requerimento inicial e informação final, sendo que
no caso em tela assim não procedeu a Recorrente.
Como se vê nos autos, ela entende que ao realizar a formalização da extinção do
regime de admissão temporária da embarcação e constar em seu inventário a DI no 08/2023293-3,
cumpriu sua obrigação. O que, em verdade, não socorre a IN.
Adoto como minhas as razões de um dos votos no mesmo sentido que está
cristalizado no Colegiado. Confira:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
Mérito.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
6
A Recorrente “Maré Alta” requereu a concessão do regime especial da admissão
temporária à embarcação “Oil Vibrant”.
A Recorrente requereu a concessão do regime especial da admissão temporária
aos bens acessórios descritos n RCR 223/07, destinados à embarcação “Oil
Vibrant” (bem principal).
O deferimento da concessão do regime especial aos acessórios foi formalizado em
Declaração de Importação, tendo sido lavrado Termo de Responsabilidade,
suspendendo-se as obrigações fiscais dos bens acessórios pelo mesmo prazo do
bem principal.
Foi requerida a prorrogação do regime.
Foi concedido novo regime de admissão temporária à embarcação “Oil Vibrant”,
todavia, tendo novo beneficiário, qual seja a empresa “Pan Marine”.
Com a transferência baixou-se o TR, registrou-se nova DI e elaborou-se novo TR.
Todavia, nada foi feito em relação aos bens acessórios e a fiscalização entendeu
que em relação a eles o regime aduaneiro foi extinto.
O fundamento para este entendimento é o de que apesar de haver regra no
sentido de que “a prorrogação do regime em relação ao principal
automaticamente aplica-se aos seus acessórios” (art. 21 da IN 285/09), o caso dos
autos é distinto, qual seja o de nova admissão ao regime, pois houve “nova
admissão ao regime”, com “troca de beneficiário”, hipótese em que não se
aplicam as normas de “prorrogação”.
IN 285/09
Seção VI Da Prorrogação do Prazo de Vigência do Regime
Art. 21. A prorrogação do prazo de vigência do regime de admissão
temporária será concedida, a pedido do interessado, com base em
Requerimento de Prorrogação do Regime (RPR), de acordo com modelo
constante do Anexo III à Instrução Normativa SRF no 285, de 2003,
apresentado pelo beneficiário antes de expirado o prazo concedido.
§ 1o O RPR será instruído com:
I - novo TR; II - ADE vigente à data da formalização do pedido de
prorrogação;
III - aditivo ou novo contrato de arrendamento operacional, aluguel ou
empréstimo, quando for o caso; e
IV - autorização para permanência no mar territorial brasileiro, emitida pelo
órgão competente da Marinha do Brasil, quando se tratar de embarcação
ou plataforma que dependa de autorização.
§ 2o Tratando-se de admissão temporária dos bens referidos no § 1o do art.
2o, o prazo de vigência do regime será considerado automaticamente
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
7
prorrogado na mesma medida do prazo dos bens a que se vinculem,
dispensada qualquer formalidade.
Art. 22. A prorrogação do prazo de vigência do regime compete ao titular
da unidade da RFB responsável pela concessão.
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação do RPR na unidade da RFB
com jurisdição sobre o local onde se encontrem os bens, caberá ao seu
titular decidir sobre a prorrogação solicitada e encaminhar o respectivo
processo, acompanhado do novo TR, à unidade responsável pela concessão,
para fim de controle.
Art. 23. Não será aceito pedido de prorrogação apresentado após o término
do prazo fixado para a permanência dos bens no País.
(...)
Seção IX Da Nova Admissão no Regime
Art. 27. Poderá ser concedida nova admissão temporária, sem exigência de
saída do território aduaneiro, desde que atendidos os requisitos para
aplicação do regime previsto nesta Instrução Normativa e observadas as
formalidades exigidas para a extinção e concessão do regime, dispensada a
verificação física do bem, nas hipóteses de:
I - mudança de beneficiário do regime;
II - mudança de valor em virtude de consolidação de inventário,
incorporação ou redução de bens submetidos ao regime;
III - vencimento do prazo de permanência do bem no País, sem que haja
sido requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art.
25.
§ 1o A concessão de nova admissão temporária compete ao titular da
unidade da RFB com jurisdição sobre o local onde se encontre o bem, que
deverá comunicar o procedimento adotado à unidade da RFB responsável
pela concessão anterior, para fins de baixa do TR.
§ 2o Na hipótese do inciso I do caput, a concessão do regime está
condicionada à anuência do beneficiário anterior.
§ 3o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, o regime anterior
será considerado extinto após o desembaraço aduaneiro da declaração de
admissão no novo regime ou após esgotado o prazo do regime anterior, o
que ocorrer primeiro.
§ 4o A responsabilidade do novo beneficiário inicia-se com o desembaraço
aduaneiro da declaração de admissão previsto no § 3o.
§ 5o Na hipótese do inciso II do caput, o beneficiário deverá:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
8
I - apresentar o novo contrato, dentro do prazo de vigência do regime
aduaneiro de admissão temporária originalmente concedido;
II - apresentar novo inventário da embarcação, para inclusão dos bens
incorporados; e
III - informar, relativamente a cada bem contemplado no inventário, por
unidade da RFB de despacho, os números do processo e da DI
correspondentes, discriminando-a por adição e item.
§ 6o Na hipótese do inciso III do caput, será exigido o pagamento da multa
prevista no inciso I do art. 72 da Lei no 10.833, de 2003.
§ 7o O pedido de novo regime deverá ser apresentado antes de iniciada a
execução do TR.
Efetivamente, tratam-se de dois institutos distintos, quais sejam (i) a mera
prorrogação do prazo, hipótese em que a prorrogação do principal aplica-se
automaticamente ao acessório, prorrogando-o, e (ii) da nova admissão ao regime,
quando há mudança no beneficiário, hipótese em que a norma de regência exige as
formalidades que não foram cumpridas pela Recorrente, razão suficiente a que
sejam aplicadas as consequências nela previstas, e pela qual voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Ao ver desse julgador o processo em testilha é na mesma seara do acima, já que ele
trata de autuação em relação:
1. descumprimento com relação ao procedimento de extinção do regime de
admissão temporária, pois entende que os bens admitidos nessa ocasião
eram destinados, como acessórios, a suprir a embarcação “Oil Onyx” que
havia sido admitida sob o mesmo regime.
2. A referida embarcação foi objeto de concessão de novo regime de admissão
temporária, com transferência para outro beneficiário (PAN MARINE, CNPJ
n. 42.519.082/0001-25).
3. O procedimento de transferência foi registrado na DI no 08/2023293-3.
4. Em decorrência desta transferência, o regime anterior da embarcação foi
extinto com baixa do Termo de Responsabilidade anterior.
5. A transferência abrangeu somente a embarcação.
6. Em relação aos bens acessórios, não teria ocorrido a extinção do regime
que autorizava sua permanência no Brasil.
O fundamento para este entendimento é o de que apesar de haver regra no sentido
de que “a prorrogação do regime em relação ao principal automaticamente aplica-se aos seus
acessórios” (art. 21 da IN 285/09), o caso dos autos é distinto, qual seja o de nova admissão ao
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
9
regime, pois houve “nova admissão ao regime”, com “troca de beneficiário”, hipótese em que não
se aplicam as normas de “prorrogação”.
No mesmo sentido, eis alguns dentre os vários julgados no CARF:
Número do processo: 10730.723936/2011-82
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 29 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 20/04/2005
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
REPETRO.
ACESSÓRIOS
PARA
EMBARCAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO REGULAR DO
REGIME. INOBSERVÂNCIA. A troca de beneficiário do regime de admissão
temporária Repetro de acessórios destinados a embarcação se submete às
mesmas formalidades determinadas na legislação para a destinatária daqueles
bens, sendo exigíveis os tributos e contribuições suspensos e demais consectários
legais, quando verificado que o prazo de concessão do regime especial foi
esgotado e a beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as
providências legais para sua extinção.
Número da decisão: 3302-010.800
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-010.783, de 29 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10730.723564/2011-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo,
Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Número do processo: 10730.723564/2011-94
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 29 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Jun 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 31/01/2007
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
REPETRO.
ACESSÓRIOS
PARA
EMBARCAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO REGULAR DO
REGIME. INOBSERVÂNCIA. A troca de beneficiário do regime de admissão
temporária Repetro de acessórios destinados a embarcação se submete às
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.288 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.012287/2010-18
10
mesmas formalidades determinadas na legislação para a destinatária daqueles
bens, sendo exigíveis os tributos e contribuições suspensos e demais consectários
legais, quando verificado que o prazo de concessão do regime especial foi
esgotado e a beneficiária não adotou, com referência aos acessórios, as
providências legais para sua extinção.
Numero da decisão: 3302-010.783
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Presidente (documento assinado digitalmente) Raphael Madeira
Abad - Relator Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad
e Denise Madalena Green.
Nome do relator: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Portanto, seguindo ao entendimento do CARF, não há razão à Recorrente que não
observou a exigência e formalidade legal.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado e, no mérito nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 270
DF CARF MF
Original